Tribunal: TJES
Processo: 5000146-73.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-73.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: ARILDO ADAMI PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000146-73.2022.8.08.0005

RE
CORRENTE
:
AMERICANAS S.A.

REC
ORRID
O
: ARILDO ADAMI PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6013423) e está assistido por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6013417), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a
s AMERICANAS

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6013412
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos
materiais
morais, em razão da falha na prestação de serviços,
pois a empresa recorrente não teria efetuado o estorno do valor referente à compra cancelada.

Trata-se de ação
indenizatória
c/c com pedido de danos morais
sob o argumento
de que o
Recorrido
teria
compr
ado um celular no site da Recorrente, contudo, a compra teria sido cancelada e o autor recebeu um vale-compra. O Recorrido tentou utilizar o vale para comprar outro celular, mas sem êxito.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o recorrido deveria ter acionado órgão de proteção e defesa do consumidor bem como afirma que foi emitido vale-compra antes do ajuizamento da ação. Argumenta também que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

M
ÉRITO

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença.

Não obstante, registro que o fato alegado como constitutivo do direito restou incontroverso,
pois o autor deixou claro na exordial que não conseguiu utilizar o vale-compra, conforme Id. 6012983, e a Recorrente não impugnou tal fato. Destaco ainda que o estorno deveria ter sido realizado na mesma forma de pagamento realizada.

Também
não há falar em falta de interesse
de agir
, tendo em vista que o simples fato do cliente não ter buscado o Procon
ou qualquer outro órgão de proteção ao consumidor
para solucionar o problema não se traduz em falta de interesse, visto que a ação não está condicionada a qualquer reclamação administrativa.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para
o

recorrido
, que ficou sem o produto e sem o dinheiro. É fácil compreender que
o autor
experimentou tristeza e angústia.

Nesse sentido, é devida a indenização por dano material e moral.

Por fim, no que se refere à quantificação
do dano moral
, tenho que o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) deve ser minorado para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço o recurso

e
dou

parcial
provimento
para minorar o
quantum
indenizatório para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)